Tribunal: TJDFT
Processo: 0723192-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a implementar a Gratificação de Atividade Básica de Saúde no percentual de 10% do valor do vencimento da parte autora, bem como a pagar os retroativos, desde março/2023 até a efetiva implementação/pagamento.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a parte adversa não comprovou o enquadramento nos requisitos que são apontados na Lei n. 318/1992, e que as atividades do requerente não estão abrangidas pelo benefício. Aduz que a parte requerente não demonstrou que exerce integralmente sua jornada de trabalho em atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, não se desincumbindo de seu ônus probatório. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Em contrarrazões, a parte recorrida arguiu ausência de dialeticidade recursal. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se faz jus a parte autora ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos básicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar afastada.
5. Na origem, a parte autora esclareceu ser enfermeira Secretaria de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, com lotação atual na GECAMP/DIVEP/SVS/SES - Gerência De Epidemiologia De Campo, desde 27/02/2023, exercendo o cargo com jornada de 20 horas semanais.
6. De acordo com o §1o do art. 2o, da Lei Distrital 318/92, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor da área de saúde do Distrito Federal que cumprir sua carga horária semanal, integralmente, na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais. Ressalte-se que o Serviço de Atenção Domiciliar, conforme disposto no inciso VIII do art. 22, da Portaria SES/DF 199/2014, é caracterizado como Unidade Básica de Saúde.
7. Ademais, nos termos da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.".
8. Portanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que a requerente, integrante do quadro de servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, labora com atividades voltadas à atenção básica à saúde, informação confirmada por sua chefia imediata, indicando que as funções por ela desempenhadas se amoldam ao artigo 2o, da Portaria n° 2436/2017, do Ministério da Saúde, em vigilância em saúde, e visam a implementação de medidas de proteção à saúde da população, prevenção e controle de doenças e agravos, conforme relatório de ID 66241747. Assim, a parte autora faz jus à percepção da gratificação. Precedentes: Acórdãos 1931352, 1858067, 1824103, 1662661.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de dialeticidade recursal afastada.
10. Recurso não provido.
11. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 318/92, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 27 da TUJ; Acórdão 1931352, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 7/10/2024; Acordão 1858067, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 6/5/2024; Acórdão 1824103, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 4/3/2024; Acórdão 1662661, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 14/2/2023.